Tribunal: TJSP
Processo: 1005327-60.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS RÉUS - REQUISITOS LEGAIS PRESENTES – PROVA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO - AUSÊNCIA DE QUALQUER OPOSIÇÃO - JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO NÃO VERIFICADA - INCIDÊNCIA DO ART. 435, "CAPUT", DO CPC - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO RITJESP – RECURSO IMPROVIDO.